Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÍVIDA DE ALUGUEL DE GARAGEM. VERIFICADA A INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CABIMENTO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% SOBRE O DÉBITO. PREVISÃO DA MULTA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ART. 1.336, § 1o, DO CC. CABIMENTO DA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA À RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE AMBOS OS RÉUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a segunda ré ao pagamento das taxas ordinárias (04/2020, 05/2020, 07/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020); de rateio de água (04/2020, 05/2020, 07/2020, 09/2020, 10/2020); a taxa extraordinária de ligação de esgoto (07/2020); e da taxa extraordinária referente ao projeto de engenharia. Incluídas as obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, acrescida de juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, que deverá incidir a partir da data da citação e correção monetária, a ser utilizado o INPC, que deverá incidir a partir da data do ajuizamento da ação. Julgado improcedente o pedido quanto ao primeiro réu.
2. Descabida a condenação dos réus ao pagamento de aluguel de garagem, pois, ainda que observada a previsão de tal cobrança em norma da associação, inexiste nos autos contrato de aluguel de vaga de garagem ou comprovação de uso de vaga de garagem.
3. Quanto às taxas ordinárias cobradas pela associação de moradores, apesar do irregular parcelamento do solo, a situação em tela se diferencia das teses firmadas no julgamento dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, tendo em vista a inexistência de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto. As cobranças em contexto decorrem de despesas de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas em espaço específico.
4. Verificada a inadimplência da contribuição mensal à associação de moradores, cabível a inclusão na condenação de multa moratória de 2% sobre o débito, com fundamento no §1o do art. 1.336 do Código Civil e na convenção da associação de moradores.
5. Cabimento inclusão na condenação das parcelas vincendas de contribuição mensal à associação de moradores, aferível mediante simples cálculo aritmético, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las. Observância ao posicionamento firmado na apreciação do mérito do Tema 14 de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0715584- 36.2019.8.07.0000 deste e. TJDFT.
6. O termo inicial de incidência dos juros de mora, multa moratória e da correção monetária das parcelas que se vencerem no curso da demanda é a data de cada vencimento. Mantidos os índices de correção monetária e juros fixados na sentença.
7. Por outro lado, ante a ausência de documento apto a responsabilização solidária de ambos os réus, irretocável a sentença na parte em que condenou somente a parte cessionária do imóvel.
8. Haja vista a improcedência do pedido formulado contra o primeiro réu, não merece reforma a condenação da parte autora ao pagamento de tais honorários de sucumbência.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.